Tribunal: STF
Processo: ARE 1208771
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 26):



    “Remessa necessária - Apelação cível - Ação ordinária - Concurso da Polícia Militar - Curso de Formação - Preenchimento de Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) - Previsão editalícia - Processo criminal em trâmite - Informação relevante - Omissão - Candidato excluído do certame - Legalidade - Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso ao prejudicado. 1. Ao Poder Judiciário compete, apenas, o julgamento da legalidade do procedimento administrativo, que culminou na eliminação de candidato do concurso público. 2. Não há ilegalidade no ato de exclusão de candidato de certame da Polícia Militar quando este, contrário à previsão editalícia, omite informações relevantes no momento do preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC).”



    Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram acolhidos, sem efeitos infringentes. Os opostos pelo ora recorrente foram rejeitados. (eDOC 9, p. 9 e eDOC 9, p. 28)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que:



     “Quando o Recorrente preencheu o FIC, apresentou toda a documentação necessária e exigida pelo Edital, inclusive as certidões de antecedentes emitidas pelos juízos Cível e Criminal. Nestas certidões não constavam nenhum processo ou procedimento contra o Recorrente e foi embasado nestas certidões que o Recorrente preencheu o FIC.” (eDOC 10, p. 9)



    Aduz-se, que: 



    “Pelo conjunto probatório juntado aos autos do PAE e neste processo, dúvida não há de que o Recorrente não agiu com dolo ao deixar de constar no FIC que teria figurado como réu no processo de n° 0260946-88.2013.8.13.0024, pois apenas tinha conhecimento de uma medida protetiva que lhe havia sido aplicada anteriormente, o que, por si só, não é um processo criminal capaz de ensejar a falta de idoneidade moral do Recorrente para se tornar policial militar.” (eDOC 10, p. 10) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 283 do STF, e ao entendimento de que “a matéria remete o julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso.” (eDOC 11, p. 19) 



    Em 28.05.2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 22 da sistemática de repercussão geral, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 16)



    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 19, p. 21)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão vergastado. (eDOC 8, pp. 28/29)



    “(...)



    Verifica-se, com habitual simplicidade, que a exoneração da parte apelante foi precedida de regular processo administrativo, como se impunha. Foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não se concluindo a hipótese de nulidade de decisão administrativa. Quanto à omissão no preenchimento do FIC, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração falsa, ou omissão de informações em concurso público, durante a fase de investigação da vida pregressa, em desconformidade com o edital, é suficiente para a exclusão do candidato. Vejamos: 



    (...)



    A investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público (Recurso em Mandado de Segurança 45.229/RO). Registre-se que na hipótese específica dos autos o autor não foi eliminado do certame em razão de ter respondido a processo criminal, sendo irrelevante discorrer sobre o princípio da inocência. Na verdade, sua exoneração se deu pelo fato de ter omitido essa informação quando legalmente instado a fazê-lo (preenchimento do FIC), não observando obrigação que fora imposta a todos os participantes do concurso. Em que pese a alegação do autor no sentido de que, no momento do preenchimento do FIC desconhecia a existência da ação criminal 0260946-88.2013.8.13.0024, razão não lhe assiste. Isso porque em simples consulta ao andamento processual do referido processo criminal (ordem 10) verifica-se que o autor foi citado naquele feito em 5.4.2013 e, embora não esteja legível a data do preenchimento do FIC (ordem ), verifica-se do seu item 17 que o candidato informou endereço atualizado até 23.1.2014. 



    (...).” 



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente